Tribunal: TJDFT
Processo: 0729614-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729614-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALMEIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o princípio da não surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil em seus arts. 9o e 10o, ao apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se a respeito da intempestividade do recurso de Apelação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator